Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703941-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TAYSE CASTELO RIBEIRO, D. D. C. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de fazer no 0736293-10.2024.8.07.0003, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde réu restaure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobertura contratual, nos moldes originariamente firmado, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares descritos nos laudos médicos carreados naquele feito. Eis a r. decisão agravada (ID 220039045 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por D. D. C. R., menor, representado por sua genitora TAYSE CASTELO RIBEIRO, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Argumentam: - os autores são titular e dependente, respectivamente, de plano de saúde coletivo empresarial, junto à requerida; - antes de completar 1 ano da contratação, a requerida, de forma imotivada, anunciou aos requerentes o cancelamento do plano em 11 de novembro de 2024; - não houve comunicação prévia sobre o cancelamento do plano de saúde. - o segundo requerente foi diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível de suporte 3 (grau máximo) e utiliza o plano para os tratamentos especializados, envolvendo terapias imprescindíveis para sua qualidade de vida; - o tratamento médico do segundo requerente foi abruptamente interrompido, deixando-o sem acesso as terapias essenciais, uma vez que o tratamento para pacientes TEA exige continuidade e especificidade; - a primeira requerente aderiu ao seguro saúde para assistência quando necessário e exames de rotina; - os requerentes estão em dia com os pagamentos. Requerem, liminarmente, que a ré seja compelida a restaurar imediatamente a cobertura do plano de saúde dos autores, nos moldes anteriormente contratados, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos e terapias especializadas, em relação ao segundo requerente, e restabelecendo o vínculo contratual em relação a primeira requerente ao status quo ante, sob pena de multa diária. Solicita, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme bem ponderado pelo Parquet, em manifestação inicial, a plausibilidade jurídica da pretensão se mostra presente, pois, pela documentação juntada, constata-se que os requerentes possuíam vínculo com a requerida, por meio de contrato coletivo empresarial, referente à empresa Agência Movidos Marketing LTDA (ID 218547011), estando adimplente com o plano de saúde (junta comprovante de ID 218547011), mas não houve comunicação prévia do cancelamento e que não houve proposta para migração para outro seguro saúde. O periculum in mora se evidencia (ID 218547008), o autor realiza tratamento contínuo multidisciplinar para sua condição. Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, tema repetitivo no 1.0821, decidiu: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em mesma linha de entendimento ao Superior Tribunal de Justiça, perfilha compreensão pela necessidade de manutenção de tratamento de saúde, notadamente quando envolver criança com Transtorno do Espectro Autista, conforme ementa do julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO ILEGÍTIMA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção, por meio de decisão liminar, da eficácia decorrente do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, no caso em que o contratante está submetido a tratamento de saúde ("Transtorno de Ansiedade e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade" e "Transtorno do Espectro Autista"). 2. O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A resilição unilateral pelo próprio plano de saúde exige notificação prévia, nos termos das regras previstas no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998 e na Resolução Normativa ANS no 557/2022. 4. A justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde para a pretensa inviabilidade de manutenção do plano de saúde de "prejuízo acumulado à operadora" não pode ser admitida para legitimar a imediata interrupção de tratamento de saúde. Nesse sentido é o tema no 1082 dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do paciente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 6. No caso em exame o contratante não se encontra inadimplente e não recebeu notificação prévia em prazo razoável. Além disso, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que a extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde equivalente aos agravados. Por essa razão o paciente não pode ficar desguarnecido, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1908957, 07232285420248070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024) Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré restaure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobertura contratual, nos moldes originariamente firmado, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares descritos nos Laudos Médicos carreados ao feito (ID no 218547007, 218547006). A obrigação deverá ser cumprida sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Defiro à parte autora prioridade na tramitação, conforme disposição inserta no art. 9o, VII do Estatuto da Pessoa com Deficiência c/c art. 1o, §2o da Lei 12.764/2012. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Inconformado, o plano de saúde requerido recorre. A agravante defende a legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo empresarial devido à ausência de envio de documentos que comprovassem a elegibilidade dos beneficiários e a regularidade da empresa estipulante, conforme previsto em cláusulas contratuais e na Lei no 9.656/98. Alega que notificou a estipulante do contrato, Agência Movidos Marketing LTDA, para apresentar a documentação necessária em prazo razoável, não obtendo resposta, fato que resultou no cancelamento legítimo da apólice. Sustenta a inexistência de relação jurídica direta com os agravados, pois o contrato de plano de saúde é de natureza coletiva empresarial, firmado entre a operadora e a estipulante, sendo esta a responsável pela gestão e comunicação com os beneficiários, ou seja, a operadora não possui vínculo direto com os agravados. Assevera que, no tocante aos requisitos da tutela provisória, não restou demonstrada a plausibilidade do direito dos agravados, pois o cancelamento foi baseado em descumprimento contratual pela estipulante, tampouco o perigo de dano irreparável, tendo em vista não haver nos autos provas de urgência médica que justifiquem a decisão liminar, como laudos que atestem risco iminente à saúde dos beneficiários. Ressalta que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sobretudo porque “a tutela antecipada deferida não assume um caráter provisório por atender completamente e de forma irreversível a situação de fato reclamada pela Agravada, acarretando sérios prejuízos à Ré”, o que obsta o deferimento da tutela de urgência da forma como requerida, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. Aduz, ainda, que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é considerada desproporcional e deve ser excluída ou reduzida, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, afirma que o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é considerado exíguo, inviabilizando a operacionalização necessária para restabelecimento do plano. Destaca que, “se a parte agravada pretende que a Operadora de Saúde lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda, e o grande prejuízo e risco que incide em desfavor da agravante”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão imediata da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão que concedeu a tutela provisória, declarando a legalidade do cancelamento do contrato. Subsidiariamente, pede: (i) exclusão ou redução da multa cominatória; (ii) ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 15 dias úteis; e (iii) fixação de caução, conforme art. 300, §1o, do CPC, para evitar prejuízos à operadora em caso de improcedência da ação. Preparo regular identificado no ID 68523071. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o plano de saúde réu restaure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobertura contratual, nos moldes originariamente firmado, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares descritos nos laudos médicos juntados na origem. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Explico. Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre a agravante e a empresa Agência Movidos Marketing LTDA, do qual os agravados são beneficiários. Em que pese a possibilidade, em tese, de rescisão do contrato coletivo de saúde com mais de trinta beneficiários, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (AgInt no AREsp 1627087/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020), a própria jurisprudência resguarda o interesse dos consumidores. Portanto, é o caso de avaliar a questão com bastante cautela. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta e. Turma: "Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência”. (Acórdão 1337321, 07001236620208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em voga, os agravados informaram na inicial que se tratava de plano de saúde coletivo empresarial, em que não se teria observado todos esses requisitos, ao passo que a agravante afirma ter cumprido tais requisitos, o que, a princípio, deve ser melhor analisado à vista do contraditório e juntamente com o e. Colegiado, tendo em vista a divergência fática instaurada entre as partes, que envolve a análise minuciosa do acervo probatório, o que não se coaduna com está fase incipiente da apreciação da liminar. De igual modo, a questão da ilegitimidade ativa dos agravados suscitada pela agravante deve aguardar o julgamento de mérito do recurso, pois, verifica-se, a princípio, figurar no polo ativo a sócia da empresa contratante indicada pela agravante como estipulante do contrato, o que, em tese, permitiria a tal agravada a defesa dos direitos dos beneficiários. Ademais, incide na hipótese a proteção conferida aos agravados pelo Código de Defesa do Consumidor. Lado outro, deflui-se dos autos de origem (IDS 218546238, 218547006, 218547007, 218547008 e 218547009 da origem), que o agravado D. D. C. R. foi diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível de suporte 3 (grau máximo) e utiliza o plano para os tratamentos especializados, envolvendo terapias imprescindíveis para sua qualidade de vida. In casu, em tese, a considerar que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico preexistente, entendo que, neste caso, não se vislumbra boa-fé objetiva do plano de saúde em manter a suspensão do contrato. Logo, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao agravado menor com deficiência, por deixá-lo desatendido durante os tratamentos informados. Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial. No caso em tela, muito embora a parte recorrente afirme que manteve ativo o plano de saúde tão logo fora comunicado da decisão judicial, a questão enseja maior instrução probatória, inclusive, a ser verificada com maior percuciência, na instância e no momento processual apropriado, que não este, de estreita prelibação. No tocante ao valor da multa e da necessidade de caução, não se verifica urgência em sua imediata exclusão ou redução, pois não há de plano indicio de exagero ou desproporcionalidade apta a autorizar a interferência em sede de liminar. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Tendo em vista notícia envolvendo interesse de menor incapaz com deficiência, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator